Tribunal: STJ
Processo: 0039916-02.2010.8.13.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828910 - MG (2024/0482800-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ROGERIA PAULA CARNEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADA
: ISABELLA AZEVEDO RABELO - MG095205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS E VALOR ARBITRADO. SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – quanto ao montante
1
indenizatório fixado a título de danos morais – demandaria necessariamente novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
2
quantia fixada pela origem, é possível a revisão do valor arbitrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, situação não verificada no caso concreto.
. Agravo interno improvido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49975202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: c15eb28e-b5a1-4331-8b5d-a916a11c51f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828910 - MG (2024/0482800-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ROGERIA PAULA CARNEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADA
: ISABELLA AZEVEDO RABELO - MG095205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS E VALOR ARBITRADO. SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – quanto ao montante
1
indenizatório fixado a título de danos morais – demandaria necessariamente novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
2
quantia fixada pela origem, é possível a revisão do valor arbitrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, situação não verificada no caso concreto.
. Agravo interno improvido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROGERIA PAULA CARNEIRO
contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial nos seguintes termos (e-STJ, fls. 742-744 – grifo no original):

Quanto à
, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia
É imperioso considerar que o serviço em questão possui caráter
essencial e que o fornecimento de água imprópria ocasiona mais do
que meros aborrecimentos aos usuários, especialmente considerando
as particularidades do caso em que a autora, ora apelada, comprovou,
além da impropriedade da água, que estava grávida e que a calçada
fora quebrada pelos funcionários da requerida e assim permaneceu.
Pautado no caráter pedagógico e nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil
reais) é apta a ressarcir o abalo causado pelo desgaste emocional
impingido à autora, privada de um serviço essencial que tem estreita
Documento eletrônico VDA49532109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 173dd170-ca78-408b-95b7-d99ef665e2eb

relação com a saúde, a higiene e a própria subsistência humana (fl.
694).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), tendo em vista que, muito embora
possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais,
esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores
irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido: “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório
ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem,
a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7
do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem
é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte”. (AgInt no AR Esp
1.214.839/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
8.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AR Esp 1.672.112
/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27.8.2020; AgInt
no AR Esp 1.533.714/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de 28.8.2020; e AgInt no AREsp 1.533.913/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 31.8.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, aduz a não incidência da Súmula 7/STJ. Isso porque "o que se busca por meio
do Recurso Especial é tão somente a atribuição de uma nova valoração jurídica à já
citada moldura fática, e não o reexame do quadro fático-probatório, não havendo de se
falar no óbice da súmula 07 do STJ" (e-STJ, fls. 750-757).
A impugnação não foi apresentada, consoante a certidão de fl. 761 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Conforme asseverado na decisão agravada, a Corte de origem, soberana na
análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, ao concluir pela falha na
prestação do serviço prestado, assim se manifestou (e-STJ, fls. 687-697):
[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que foi realizada prova pericial
(documento de ordem 98) da qual constou que:
“Desta forma, baseando nos documentos dos autos e nos documentos
fornecidos a esta Perita, que atendem apenas de forma parcial o que
se é exigido, em oitiva, nos únicos documentos fornecidos a esta
Perita em épocas pretéritas, além das incoerências constatadas in loco
Documento eletrônico VDA49532109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 173dd170-ca78-408b-95b7-d99ef665e2eb

em diligência e registradas neste Laudo, esta Perita Oficial não tem
condições de apresentar informações técnicas alegando que a
qualidade da água nos períodos desde 2007 são próprias para
consumo humano, mesmo ficando constatado pela amostra de água
coletada em Laranjal na sede da parte Ré COPASA, por esta Perita
em diligência e analisada pelo laboratório GMO, está de acordo com
os padrões de potabilidade estabelecidos pela nova portaria em vigor
GM/MS n° 888 de 4 de maio de 2021, conforme evidencia os Anexos
de 1 a 4 dos Relatórios de Análises Físico Químicos e Microbiológicos.”
Após, a perita prestou esclarecimentos aos questionamentos feitos pela
Copasa (documento de ordem 110) concluindo que há incoerências nos
resultados dos testes feitos pela Copasa, bem como que a presença dos
vazamentos e ferrugem impactam negativamente na qualidade da água, que
não há provas de que os equipamentos da ETA estão funcionando
perfeitamente e calibrados e que a água que chega à autora, ora apelada,
apresenta turbidez e cor aparente:
[...]
Além da prova pericial produzida, a autora trouxe aos autos fotos da calçada
para embasar suas alegações de que funcionários da apelante a quebraram
e não arrumaram depois da visita (fls. 59- documento de ordem 4), bem
como certidão de nascimento de sua filha comprovando que estava
realmente grávida na época dos fatos (fls. 73) e B. O. (fls 61 - documento de
ordem 4) comprovando que chamou a polícia para comparecer na sua
residência para deixar documentado o problema com o fornecimento de
água.
Importante consignar que que a requerida, ora apelante, não comprovou
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
conforme determina o artigo 373 inciso II do CPC.
[...]
Inconteste,
, a falha na prestação dos serviços da ré e a má conduta
in casu
da concessionária, sendo assim, tais fatos devem ser considerados para
fixação da quantia indenizatória.
É imperioso considerar que o serviço em questão possui caráter essencial e
que o fornecimento de água imprópria ocasiona mais do que meros
aborrecimentos
aos
usuários,
especialmente
considerando
as
particularidades do caso em que a autora, ora apelada, comprovou, além da
impropriedade da água, que estava grávida e que a calçada fora quebrada
pelos funcionários da requerida e assim permaneceu.
Pautado no caráter pedagógico e nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) é
apta a ressarcir o abalo causado pelo desgaste emocional impingido à
autora, privada de um serviço essencial que tem estreita relação com a
saúde, a higiene e a própria subsistência humana.
Sobre a quantia acima deverá incidir juros de mora a partir da citação,
momento em que a ré foi constituída em mora, e por se tratar de
responsabilidade contratual, devendo ser mantida a sentença nesse aspecto.

Documento eletrônico VDA49532109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 173dd170-ca78-408b-95b7-d99ef665e2eb

Da leitura do fragmento transcrito depreende-se que o Tribunal de origem,
de fato, resolveu as questões com base nos elementos fáticos que permearam a
demanda.
Assim, com relação ao montante indenizatório fixado a título de danos
morais, dispõe a jurisprudência deste Superior Tribunal que a alteração da quantia
estabelecida pelas instâncias ordinárias só é possível quando os valores tiverem sido
fixados em patamar irrisório ou excessivo, o que não se verifica nos autos.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
DÍVIDAS PRETÉRITAS. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU A
CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 40 DA LEI 11.445/07; 186, 407, 927 E
944, DO CÓDIGO CIVIL E 4o DA LEI 8.177/1991. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados
pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração,
haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie,
a Súmula 211/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos,
assentou: "Além disso, conforme se infere dos autos de processo, a
suspensão do fornecimento de água se deu por conta pretérita. A própria ré
afirmou que o débito inadimplido se refere ao consumo do mês de janeiro de
2016 (f. 239) e o corte ocorreu apenas em abril de 2016. Nessa hipótese, a
suspensão do serviço configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento
jurídico em vigor (art. 187 do Código Civil1). Isso porque a ré deixou de
considerar a finalidade social do serviço e excedeu seu direito subjetivo
quando se utilizou da interrupção como ferramenta para receber dívida
pretérita. Por isso, embora seja regular a cobrança, a conduta da empresa ré
é passível de indenização."
(fls. 331-332, e-STJ).
3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o
cálculo do
de indenização por dano moral decorrente da suspensão
quantum
do fornecimento de água, seria necessário exceder as razões colacionadas
no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-
.
probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ
4. O STJ consolidou que o valor da indenização por dano material e moral só
pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o
que não ocorreu in casu. A indenização por danos morais foi fixada no
.
montante de 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor
5. Recurso Especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA49532109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 173dd170-ca78-408b-95b7-d99ef665e2eb

(REsp n. 1.739.118/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/6/2018
20/11/2018

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ.
1. A Corte local, com base nos elementos probatórios da demanda,
consignou estar evidenciado nexo causal entre a conduta da concessionária
(fornecimento de água imprópria para o consumo humano) e o dano moral
experimentado pelo autor. A alteração das conclusões adotadas no acórdão
recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite, em caráter excepcional, a
alteração do
arbitrado a título de danos morais, caso se mostre
quantum
irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
.
proporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto
3. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 478.271/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2014
25/3/2014

Na espécie, percebe-se que a quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) não se afigura exorbitante, tampouco ínfima, tendo sido observados os
postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades
do caso vertente.
Nessa esteira, razão não assiste à agravante quanto à revisão do quantum
indenizatório, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é defeso em recurso especial, haja vista o óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49532109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 173dd170-ca78-408b-95b7-d99ef665e2eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.910 / MG
Número Registro: 2024/0482800-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00399160220108130439 10000240267229003 399160220108130439
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIA PAULA CARNEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
ADVOGADA
: ISABELLA AZEVEDO RABELO - MG095205
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROGERIA PAULA CARNEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
ADVOGADA
: ISABELLA AZEVEDO RABELO - MG095205
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49935388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: a21bf558-6416-4662-9488-31fd309e6ea1

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: a21bf558-6416-4662-9488-31fd309e6ea1